Tribunal: TJMT
Processo: 1013565-39.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013565-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CECILIO CAMARGO DA GUIA - CNPJ: 32.255.041/0001-15 (APELANTE), TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.200.171-00 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELADO), ROBSON CARDOSO GUEDES - CPF: 316.724.658-85 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), CECILIO CAMARGO DA GUIA - CNPJ: 32.255.041/0001-15 (APELADO), TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.200.171-00 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MAICON DA SILVA - CPF: 406.488.298-98 (ADVOGADO), MARCIRIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 675.090.612-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ (AYMORE) NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
-
PLACAS SOLARES
-
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VERIFICADA -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO
-
CONTRATOS QUE ESTÃO INTERLIGADOS
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
RETORNO AO
STATUS QUO
-
DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
SENTENÇA
REFORMADA EM PAR
TE
- RECURSO
DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os contratos de compra e venda para aquisição de energia fotovoltaica (placas solares) e de financiamento de valor utilizado para a respectiva quitação estão diretamente interligados, não apenas pela identidade dos valores, mas também pel
o termo
de acordo e
parcelamento
firmado
na contratação
.

2.
Configura situação geradora de danos morais, que
ultrapassa o mero dissabor
, o descumprimento contratual persistente
,
caracterizad
o
pela não entrega/instalação dos produtos adquiridos
(sistema de geração de energia fotovoltaica).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por

CECILIO CAMARGO DA GUIA e
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a

ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos materiais e morais
que
CECILIO CAMARGO DA GUIA

move em face de
SOLPAC COMPANY LTDA. e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
julgou
parcialmente

procedentes os pedidos iniciais
, para:

a)
decretar a rescisão do contrato de compra e venda firmado com SOLPAC e do contrato de financiamento
firmado com AYMORÉ;

b) condenar a SOLPAC à restituição na integralidade dos valores desembolsados pelo autor, incluída a parcela de novembro/2021 (R$ 1.201,25) e aqueles pagos pela AYMORÉ em nome do autor, com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c) condenar as rés solidariamente a restituir à autora os valores pagos no financiamento contratado, com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

d) ratificar a liminar concedida; e

e) condenar as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre
a condenação.

Apelação de AYMORE (Id.
217464396
):
Afirma que os contratos de compra e venda e de financiamento não compõem um único negócio, mas sim são operações distintas que devem ser analisadas separadamente.

Defende a aplicação da força obrigatória dos contratos, por meio do princípio da
pacta sunt servan
d
a
, bem como entende pela não comprovação dos danos materiais e pela necessidade de retorno das partes ao
status quo
, inc
lusive com determinação de quitação do contrato pela loja ou devolução do veículo à financeira.

Apelação de CECILIO CAMARGO DA GUIA (Id. 217464399):
Em síntese, requer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, ao argumento de que os danos por ele percebidos ultrapassam o
mero dissabor.

Contrarrazões de
CECILIO CAMARGO DA GUIA
(Id.
217464404
)
e de

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(Id.
217464406
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos materiais e morais
que
CECILIO CAMARGO DA GUIA
move em face
de
SOLPAC COMPANY LTDA. e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

A r. sentença julgou
parcialmente procedente a ação e desta decisão recorreram o autor,
CECILIO
, e um dos requeridos,
AYMORE
.

O cerne do recurso do autor está em saber se é caso de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais
e o apelo da ré busca
reconhecer a distinção entre os contratos de compra e venda e de financiamento, para reconhecer a validade do contrato de financiamento e determinar
a quitação do contrato pela loja.

Do exame, extrai-se que

o autor firmou com a empresa SOLPAC contrato de compra e venda de sistema fotovoltaico
, incluindo gerador, inversor e placas solares, com a respectiva instalação, no valor total de R$

34.860,00
, em

que
o vendedor
se comprometeu a entregá-lo em
59
dias, mas até então não cumpriu com sua obrigação
(Id. 217463770).

Além disso, o autor firmou contrato de empréstimo com a ré AYMORE no valor de R$ 34.860,00, a ser pago em
60
prestações mensais de R$
1.132,25
(Id. 217464369)
, com o objetivo de
financia
r a instalação da energia fotovoltaica
e a
instituição financeira efetuou o pagamento integral do valor contratado diretamente ao vendedor
.

Os referidos contratos, como se vê, estão conectados não só pela identidade de valor, mas também pelo
termo de acordo e parcelamento, de que consta expressamente que o autor realizou o financiamento para quitar o contrato de compra e venda
(Id.
217463775
)
.

Ainda, ao que se percebe, as requeridas
AYMORÉ
e
SOLPACf
irmaram
uma parceria
comercial
visando a captação de clientes com o objetivo de viabilizar a compra
do kit fotov
oltaico

(Id.
217464372
).

Por sua vez, a empresa SOLPAC se comprometeu em realizar o pagamento das parcelas dos meses 10, 11 e 12 de 2021, com o posterior reembolso pelo autor
(Id.
217463775
), no entanto não o fez, o que gerou a posterior inscrição do
nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito
pela ré AYMORE no valor de R$ 66.802,75 em 14.02.2022 (Id.
217463774)
.

Pois bem.

Vale dizer que a
orientação do STJ de que não há relação de
acessoriedade
entre o

contrato

de compra e venda e o

financiamento

celebrado pelo consumidor com o intuito de adquirir o bem objeto de alienação

é

limitada aos efeitos da responsabilidade civil

(STJ, 4ª T.,
REsp 1127403/SP,
DJe
15/08/2014)
.

Assim, a solidariedade da instituição bancária pelo inadimplemento do

contrato

de compra e venda,

fica limitada à devolução das parcelas pagas e o banco não poderia exigir o pagamento enquanto não cumprida a obrigação assumida pelo seu parceiro comercial.

Assim, verifica-se a legitimidade passiva da requerida
AYMORÉ
, mesmo porque
o inadimplemento de uma das partes autoriza a resolução do
contrato, a teor do artigo 475 do Código Civil:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

A consequência da rescisão contratual é o retorno ao

status quo
, o que
gera
a necessidade de restituição pela SOLPAC dos valores pagos tanto pelo autor quanto pela AYMORÉ
no contrato de compra e venda e de restituição
por ambas as rés dos valores pagos pelo autor quanto ao contrato de financiamento.

Mostra-se adequ
ada, portanto, a sentença ora impugnada.

Por outro lado, o autor
requer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que os danos por ele percebidos ultrapassam o mero dissabor.

N
a hipótese,
entendo que
a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor e
configura circunstância causadora de
danos morais indenizáveis, porquanto houve o descumprimento contratual consistente na ausência de entrega e da respectiva instalação do produto adquirido (sistema de geração de energia
fotovoltaica).

Quanto ao valor da condenação, certo é que, ao determinar o montante indenizatório, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação
financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

Importa também que o valor estipulado não seja insignificante a ponto de anular o efeito reparador da penalidade, nem excessivamente oneroso para o responsável pelo dano.

Ao se levar em conta esses aspectos, conclui-se que o valor arbitrado na sentença em questão (R$ 10.000,00) comporta manutenção, porquanto se entende que é montante apropriado às particularidades do caso e condiz com o valor comumente fixado por esta e. Câmara em casos semelhantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“
COMPRA E VENDA e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Instalação de sistema fotovoltaico (usina movida a energia solar) - Obrigações não cumpridas pela contratada - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta pela contratante contra a contratada e a financeira - Sentença de parcial procedência - Apelo da financeira - Ilegitimidade passiva não verificada - Relação de consumo - Coligação entre o contrato de prestação de serviços e o de financiamento - Participação de ambas as rés na cadeia de fornecimento - Apelação desprovida
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10020976320238260126 Caraguatatuba, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 28/06/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO COLIGADO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ART. 54-F DO CDC. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. INEXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DAS RÉS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cinge-se a controvérsia recursal quanto à legitimidade passiva da segunda apelada (Aymoré) para figurar no polo passivo da demanda, assim como a sua responsabilidade por eventuais danos morais. Constata-se, contudo, que havia uma parceria entre a fornecedora do produto e a instituição financeira para a facilitação da contratação dos serviços pelo consumidor, uma vez que a primeira apelada oferecia, na contratação da instalação do produto, a obtenção do financiamento em verdadeira parceria. Ademais, verifica-se que o contrato de financiamento foi celebrado com o intuito exclusivo de pagamento do contrato de fornecimento dos painéis solares, o que os torna interdependentes. Assim, como o referido contrato de financiamento foi celebrado no próprio local da atividade empresarial do fornecedor do produto financiado, ambos os contratos são tidos como conexos, coligados ou interdependentes, conforme expressamente previsto no art. 54-F, inciso II, do CDC. Ademais, o § 2º do referido artigo dispõe que, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito. Nessa toada, em razão de as apeladas atuarem em parceria no mercado de consumo através de contratos coligados, respondem solidariamente pelas falhas no fornecimento do produto ou serviço um do outro, consoante o disposto no parágrafo único do art. 7º do CDC. Nessa toada, a sentença deve ser parcialmente reformada para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, assim como pelo pagamento dos ônus sucumbenciais fixados na sentença. Precedente. Sentença parcialmente reformada. Majoração dos honorários advocatícios. PROVIMENTO DO RECURSO
”
(TJ-RJ - APL: 00032081620218190207 202200162141, Relator: Des(a). ANDRE
EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 04/07/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA CONTRA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR E CONTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE FINANCIOU O SERVIÇO. RECURSO UNICAMENTE DO BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. LESÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA DO AUTOR. DESCONTOS MENSAIS EM VALOR EXPRESSIVO, REFERENTES AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, CONFORME AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. 1. Não deve ser conhecida a alegação do recorrente de que não houve fraude ou irregularidade na contratação, isto é, não houve ato ilícito indenizável. Com efeito, a parte contrária não nega a contratação, sequer aponta a ocorrência de fraude. A alegação em tela não combate especificamente os fundamentos da sentença, que, nesse ponto, observou que a empresa contratada não entregou o produto e, por essa razão, não poderia a instituição bancária exigir o pagamento do contrato de financiamento, o que decorre de interpretação do art. 476 do Código Civil, bem como da responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos da súmula nº 543 do STJ e do Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se o não cumprimento da regra da dialeticidade recursal, estampada no art. 932, III, do CPC. Recurso não conhecido, nesse ponto. 2. Com relação ao pedido de danos morais, na hipótese dos autos, são devidos, haja vista que a requerente sofreu danos a seus direitos da personalidade, notadamente à sua integridade psíquica, pois teve o seu patrimônio mês a mês diminuído, em razão da obrigatoriedade contratual de pagamento do valor expressivo de R$934,70 (novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), sem que tenha havido a contraprestação desse valor, que era destinado à aquisição de placas solares, as quais não foram entregues. Destaque-se que a parte autora não é pessoa de posses, tem profissão de mecânico e havia contratado a aquisição do financiamento justamente com intuito de adquirir placas solares para sua residência, visando à diminuição da conta de energia. 3. O valor fixado pelo juízo de primeiro grau não é excessivo, considerando-se que o autor não é pessoa de posses, estando em situação de hipossuficiência econômica frente às empresas demandadas, além de ter sofrido cobrança de parcela de expressivo valor, mês a mês, sem que o produto tenha sido entregue. Além disso, o valor fixado (R$5.000,00) se encontra conforme aos parâmetros jurisprudenciais de indenizações fixadas para casos semelhantes. 4. Recurso improvido, com a majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor sucumbido, nos moldes do § 11, do art. 85, do CPC
”
(TJ-TO - AC: 00155615320228272722, Relator: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 30/08/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)
.

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES EM EMPRESA – DISTRATO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO – FASE PRÉ-CONTRATUAL – DANOS MORAIS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. A responsabilidade por danos materiais e lucros cessantes na fase pré-contratual abrange apenas as despesas que foram comprovadamente realizadas para finalização do negócio frustrado. Comprovado o desempenho e dedicação do profissional contratado para solucionar questões antecedentes à realização do serviço em si, resta configurado o dano moral diante do rompimento unilateral das tratativas, que já estavam bem adiantadas, pela empresa contratante
”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0805460-66.2017.8.12.0021 Três Lagoas, Relator: Des.
Julizar
Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2020)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
d
e AYMORÉ
e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
CECILIO
, apenas para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024